Tribunal: TJSP
Processo: 1058076-96.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Autora que pretende a condenação dos réus ao reembolso das despesas com conserto de seu veículo, em razão de acidente de trânsito. Denunciação da lide à seguradora e reconvenção pretendendo a condenação da autora ao pagamento de indenização material. Sentença de improcedência da ação principal e da reconvenção. Apelo da autora. Dinâmica do acidente não

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Autora que pretende a condenação dos réus ao reembolso das despesas com conserto de seu veículo, em razão de acidente de trânsito. Denunciação da lide à seguradora e reconvenção pretendendo a condenação da autora ao pagamento de indenização material. Sentença de improcedência da ação principal e da reconvenção. Apelo da autora. Dinâmica do acidente não comprovada. Boletim de ocorrência que não se presta como prova à pretensão autoral, por conter apenas a versão unilateralmente declarada pela condutora do veículo da autora, na condição de informante do juízo. Prova oral que não esclareceu, com juízo de certeza, acerca da dinâmica dos fatos. Ausência de elementos aptos a dar menor valoração à versão dos réus. Requerente que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Improcedência da ação principal. Sentença mantida. Recurso não provido.